Tribunal: TJPA
Processo: 0811194-89.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811194-89.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: BRUNO VIEIRA DE MELO

PACIENTE: BRUNO NOGUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado pela prática dos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver (art. 157, § 3º, II, e art. 211, do Código Penal), requerendo a concessão do direito de recorrer em liberdade, com revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. A impetração sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, violação ao princípio da isonomia em razão da concessão de liberdade ao corréu e impossibilidade de expedição de guia de recolhimento provisória antes do trânsito em julgado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem fundamentos para a manutenção da prisão preventiva e para a negativa do direito de recorrer em liberdade após a sentença condenatória; e (ii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As decisões que decretaram a prisão preventiva demonstraram concretamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, ao evidenciar a extrema violência do
modus operandi
dos delitos e a evasão do distrito de culpa, perfazendo os fundamentos da garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

5. O paciente permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração relevante do contexto fático-processual apta a afastar os fundamentos que motivaram a segregação cautelar.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam sua necessidade.

7. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, independentemente da demonstração de fatos novos, desde que permaneçam válidos os fundamentos originários da custódia.

8. Não há violação ao princípio da isonomia, pois o corréu recebeu o benefício de recorrer em liberdade em contexto processual distinto, já que respondia à ação penal em liberdade mediante medidas cautelares diversas da prisão.

9. A Resolução CNJ nº 113/2010 determina a expedição de guia de recolhimento provisória em caso de réu preso por sentença condenatória recorrível, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo.

10. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas diante da persistência dos fundamentos da custódia preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Habeas Corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento
:
1. A manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória é válida quando persistem os fundamentos concretos que justificaram a custódia cautelar durante a instrução processual. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos reveladores da necessidade da medida. 3. Não há ofensa ao princípio da isonomia quando corréus se encontram em situações processuais distintas quanto à liberdade durante a instrução criminal. 4. A expedição de guia de recolhimento provisória é cabível em relação a réu preso por sentença condenatória recorrível, nos termos da Resolução CNJ nº 113/2010. 5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 312; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, HC Criminal nº 2074170-06.2023.8.26.0000, Rel. Des. Airton Vieira, 6ª Câmara de Direito Criminal, j. 05.04.2023; TJ-CE, HC Criminal nº 0621146-06.2023.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, 2ª Câmara Criminal, j. 01.03.2023; TJPA,
Habeas Corpus
Criminal nº 0817548-67.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 25.11.2025; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0827088-42.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Seção de Direito Penal, j. 02.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Bruno Nogueira da Silva
, em face de ato do
Juiz da 1ª Vara Criminal de Marabá
, na Ação Penal nº 0807770-57.2023.8.14.0028, em que figura como condenado à pena de 21 (vinte e um) anos pela prática, em concurso material, dos crimes de latrocínio e de ocultação de cadáver (art. 157, §3º, II e art. 211, ambos do Código Penal).

O impetrante sustenta a ausência de fundamentação concreta apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sob o argumento de que a decisão estaria amparada apenas na gravidade abstrata do delito e na repercussão social do fato, em afronta ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, e que inexistiria demonstração de fatos novos ou contemporâneos capazes de legitimar a custódia cautelar na sentença condenatória.

Aduz que haveria violação ao princípio da isonomia, porque ao corréu Lourival de Souza Sanches, condenado pelos mesmos fatos e à mesma pena, teria sido assegurado o direito de recorrer em liberdade.

Suscita a incompatibilidade da execução provisória da pena com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADC’s 43, 44 e 54 e na Súmula 716, que vedaram o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado da condenação, de forma que a expedição de guia provisória só se justificaria para fins de benefícios.

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que negou ao paciente o direito de apelar em liberdade, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação, mediante eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, caso entendidas necessárias.

Em Plantão Judicial Criminal, a Desembargadora Plantonista, entendendo não ser caso de plantão, determinou a regular distribuição do feito (ID 36010572).

Os autos foram distribuídos à Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, a qual encontrava-se afastada, conforme certidão constante no ID 36037512.

Em 04/05/2026, a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias alegou minha prevenção, em razão de ter assumido o acervo do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes (ID 36046043).

Em 06/05/2026, acolhi a prevenção indicada (ID 36099185).

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 36250650).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 36348786).

Nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento do
writ

e denegação da ordem (ID 36659659).

Coube-me a relatoria, por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

2.1. Do direito de recorrer em liberdade.

Extrai-se dos autos de referência que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 13/06/2024, por ocasião do recebimento da denúncia (ID 109364818 – processo de origem), nos seguintes termos:

“Consabido que a gravidade em abstrato do crime, por si só, não tem condão de legitimar a medida. Todavia,
no caso em apreço o
periculum libertatis
restou configurado a partir do agir dos representados, subtraíram da vítima, mediante violência, uma motocicleta, um aparelho celular e quantia em dinheiro, que resultou em sua morte. O delito foi realizado a noite, em via pública, por arma branca e segundo o laudo cadavérico, a vítima foi atingida com dois ferimentos de aproximadamente 4cm, que atingiram coração e fígado. O
modus operandi
revela a periculosidade e o destemor dos acusados em responder por seus delitos.

Evidente a necessidade de adoção de medida extrema para acautelar-se a ordem pública.

[...]

Há de se destacar que a prisão cautelar dos acusados é imperiosa também para assegurar a aplicação da Lei Penal, pois consta dos autos que
os Denunciados se evadiram do distrito de culpa, encontrando-se em locais indeterminados, o que demonstra que não possuem qualquer intenção de prestar contas com a Justiça, estando foragidos até o presente momento.

Ainda, os Denunciados JOSÉ WELLINGTON respondem pelo delito de receptação e
BRUNO NOGUEIRA responde criminalmente por dois processos, sendo um deles por furto
, inclusive, em cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.
Inoperantes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, tendo em vista o aviltante quadro de violência que circundou o caso
.

Assim, presentes os requisitos legais para decretação da medida constritiva, a qual se mostra
necessária para tutela da ordem pública, conveniência da instrução processual e da aplicação da lei penal,
eis que se afigura presentes os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis”
. (grifos)

Destarte, no primeiro juízo de admissibilidade da prisão preventiva, ficou demonstrada a necessidade e a adequação desta, considerando o
modus operandi
da conduta atribuída ao paciente, o fato de ter se evadido do distrito de culpa e de já estar respondendo criminalmente em dois outros processos, em um dos quais estaria sujeito a medidas cautelares diversas da prisão.

O paciente, contudo, não foi localizado nos endereços constantes dos autos, sendo realizada a sua citação mediante edital, em autos apartados de n° 0816662-81.2025.8.14.0028 (ID 156189310 – processo de referência). O feito permaneceu suspenso para o paciente até 24/11/2025, quando foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva pela Comarca de Aparecida de Goiânia-GO (ID 161706572 – autos n° 0816662-81.2025.8.14.0028).

Após requerimento de revogação da prisão preventiva, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá exarou decisão mantendo a prisão preventiva do paciente (ID 165472984 – processo de referência), destacando que “
a defesa do acusado não trouxe aos autos fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a revogação da medida
” (grifos).

Em 24/04/2026, foi exarada a sentença condenatória, com expressa justificativa acerca da negativa do direito de recorrer em liberdade (ID 173525495 – processo de origem):

“III.3. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE-
NEGO O BENEFÍCIO DO APELO EM LIBERDADE AO RÉU
, pois presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de restaurar a ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312): a medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito (latrocínio); a medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais; de outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente”.

Verifica-se, porquanto, que a autoridade apontada coatora considerou a grave comoção social gerada pela espécie de delito cometido pelo paciente, especialmente o delito de latrocínio.

Deve-se observar, outrossim, que a situação fático-probatória do paciente, à época da sentença condenatória, não apresentou mudanças capazes de alterar sua condição de custodiado, tal qual permaneceu durante a maior parte da instrução probatória.

Conforme anteriormente relatado, a prisão preventiva do paciente foi decretada desde o recebimento da denúncia, tendo o período fora de custódia estatal existido unicamente porque havia se evadido do distrito de culpa.

A decisão que primeiro decretou a segregação cautelar foi extensa em sua fundamentação, indicando que a evasão do distrito de culpa demonstra a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal, assim como o
modus operandi
do crime é dotado de violência capaz de indicar a periculosidade e destemor dos réus ao cometerem o crime.

O paciente, ademais, foi denunciado pelo delito de furto qualificado (Art. 155, § 4º, I, II e IV do Código Penal) no bojo dos autos n° 0809540-85.2023.8.14.0028, atualmente suspensos em consequência de sua citação ter ocorrido mediante edital.

Não obstante ser tecnicamente primário, impõe-se a medida cautelar de prisão, em observância à violência do
modus operandi
e à evasão ao distrito de culpa, tais como adequada e concretamente evidenciadas pelo Magistrado
a quo
.

Embora o impetrante ressalte que se trata de paciente primário, é cediço que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade ou bons antecedentes, não possuem o condão, isoladamente, de ensejar a revogação da prisão preventiva, quando presentes elementos concretos que evidenciem a necessidade da medida extrema. O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria e sumulado neste TJPA por meio da Súmula 8, no sentido de que referidas circunstâncias devem ser analisadas em conjunto com o contexto fático-probatório, não se sobrepondo quando presentes os requisitos da custódia cautelar.

Destarte, observa-se a manutenção do panorama fático-processual que ensejou a decretação da prisão preventiva ao longo da instrução criminal, inexistindo elementos novos aptos a justificar a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em recente julgado, esta Colenda Seção de Direito Penal reiterou entendimento no sentido de que o réu que permaneceu preso durante a instrução processual, por persistirem os fundamentos originários da prisão preventiva, não tem direito subjetivo de recorrer em liberdade após a prolação de sentença condenatória, quando não demonstrada qualquer modificação no contexto fático que autorize a revogação da custódia, vejamos:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

[...]

4. Quanto à negativa do direito de recorrer em liberdade,
a r. sentença manteve a custódia preventiva com base em fundamentação concreta, destacando a gravidade do delito, o uso de arma branca, o
modus operandi
e o risco à integridade física e psicológica da vítima. A decisão observou os requisitos do art. 312 do CPP
.
5.
A jurisprudência consolidada admite a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, ainda que sem a demonstração de fatos novos, desde que os fundamentos originários permaneçam válidos e devidamente motivados.

6. O paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, circunstância que, somada à gravidade concreta da conduta e às circunstâncias judiciais desfavoráveis, justifica a manutenção do encarceramento cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

(TJPA,
Habeas Corpus
Criminal 0817548-67.2025.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Fondim da Cruz Júnior, Julgado em 25/11/2025)

Muito embora o impetrante alegue, também, a existência de violação ao princípio da isonomia, sob o fundamento de que ao corréu teria sido concedido o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que este não se encontrava nas mesmas circunstâncias do paciente.
O corréu não esteve preso durante toda a instrução processual, tendo sido deferida, em seu favor, a liberdade provisória, com medidas cautelares diversas da prisão, em 17/12/2025.

Destarte, no momento da condenação, a autoridade dita coatora deferiu ao corréu o direito de apelar em liberdade justamente porque ele já se encontrava respondendo à ação penal em liberdade, o que não correspondia à situação do ora paciente, conforme já esposado, porquanto, não há o que se falar em violação ao princípio da isonomia.

Em relação à suscitação de impossibilidade de expedição da guia de recolhimento provisória antes do trânsito em julgado da condenação, observo que a Resolução n° 113 de 2010, do Conselho Nacional de Justiça, determina, em seu art. 8º, a expedição da Guia de Recolhimento Provisória sempre que se tratar de réu preso por sentença condenatória recorrível, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo:

Resolução CNJ 113/2010

Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento dos benefícios cabíveis.

Logo, não há qualquer a expedição da Guia de Recolhimento Provisória é procedimento regular a ser adotado em caso de réu preso por sentença condenatória recorrível, dela decorrendo todos os efeitos normativos, não havendo nada a ser reparado.

2.2. Da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido subsidiário do impetrante atinente à aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão, observa-se que não merece acolhimento.

Conforme evidenciado na seção anterior, a manutenção da segregação cautelar encontra justificativa diante dos fundamentos das sucessivas decisões exaradas nos autos de origem, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, considerando, em especial, o
modus operandi
e a evasão do distrito de culpa.

Diante das informações apresentadas neste
writ
, o qual inadmite dilação probatória, não subsistem argumentos capazes de desconstituir o cabimento, a necessidade e a proporcionalidade da prisão cautelar, não se apresentando como adequadas as medidas diversas da prisão, na linha do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão impugnada demonstrou, com base em elementos concretos dos autos, a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312, do CPP, tais como a gravidade concreta dos delitos, a fuga do distrito da culpa e a ausência de colaboração processual
.

[...]

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a contemporaneidade da prisão quando os fundamentos permanecem presentes no momento da decisão
, sendo idônea sua decretação em razão da fuga prolongada.

7.
A decisão recorrida está devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem conhecida e denegada. (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0827088-42.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/02/2026) (grifos)

Ausente qualquer ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não há constrangimento ilegal a ser reparado pela via estreita do
Habeas Corpus
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026